Tribunal: TJDFT
Processo: 0735931-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735931-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID FAGUNDES CORDEIRO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, a Jurisprudência desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA 47. STF. PENHORA DE SALÁRIO, APOSENTADORIA OU VENCIMENTO. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. ART. 833 DO CPC. AFASTAMENTO. SUBSISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. "Os honorários advocatícios, contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento." Precedente: Acórdão 1113233. 2. A interpretação restritiva do conceito de "prestação alimentícia", do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 4. A ausência de elementos mínimos para comprovar o comprometimento da subsistência digna do devedor impõe a manutenção da constrição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1348635, 07107138920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÕES PRÓPRIAS DE CONTA CORRENTE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VEÍCULO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. O desvirtuamento da natureza de reserva financeira da conta poupança, com a realização de movimentações atípicas de débitos e créditos, envio de pix para contas de terceiros e pagamentos de boletos, permite a penhora de valores nela encontrados, não se aplicando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. O valor penhorado em conta corrente do devedor não goza da proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15, sendo, portanto, penhorável, conforme art. 835, I, do CPC/15. 5. Incumbe ao devedor o ônus de provar a alegação de que o bem penhorado é imprescindível para o desempenho das atividades laborais. Ausente a prova, mantem-se a constrição. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1395551, 07272783120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022.) No presente caso, o agravante é servidor público aposentado (ID 139113251) e possui remuneração mensal bruta de R$ 18.716,77 e líquida de R$ 15.520,80. O Juízo de origem determinou o bloqueio mensal de 10% da remuneração do Agravante, percentual esse que não compromete sua subsistência digna. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator